Tribunal: TJPA
Processo: 0855311-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855311-43.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DALVA NEGRAO PESSOA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGA DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DISCUTE-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, NÃO SENDO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DO DIREITO DA APELANTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL COM ACRÉSCIMO DE 3,5% POR REFERÊNCIA PROGREDIDA, SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.351/86 E DO DECRETO Nº 4.714/87. JULGADO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTA A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA (TRATO SUCESSIVO). NO MÉRITO, CONSIDERA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO,
NEGANDO-SE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL À SERVIDORA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
em face da decisão monocrática deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Dalva Negrão Pessoa
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Revisional de Proventos do pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos, ajuizada em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido.

Nas razões recursais o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
sustenta a tese de prescrição, pois
o ato administrativo questionado neste processo, sobre o qual pende o reenquadramento pretendido, deriva dos efeitos produzidos pela lei n° 7.442, de 2 de julho de 2010
e a prescrição dos direitos ou pretensões postulados em face da Fazenda Pública realiza-se no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data dessa lei, fato este que indubitavelmente não escapa de vosso extenso conhecimento jurídico, logo já prescreveu o direito, contado o prazo da lei de 2010.

Afirma que teria ocorrido a prescrição, da mesma forma, ainda que se conte o prazo prescricional do ato de aposentadoria, tendo em vista que ele ocorreu no ano
de 1996
, conforme portaria de aposentadoria.

A segunda tese levantada trata da impossibilidade de progressão funcional, em razão da recorrida não ser servidora efetiva (entrou no serviço público sem se submeter a concurso público). Nesse sentido, a servidora/apelada não pertence à carreira, pelo que não pode compor o quadro permanente do magistério. Portanto, não faz jus às vantagens.

A terceira tese trata acerca da impossibilidade de servidor inativo fazer jus a progressão funcional
por merecimento
, ao fundamento de equiparação com os servidores da ativa, por se tratar de benefício personalíssimo, condicionado ao atendimento de requisitos impossíveis de implemento pela Autora, como é o caso do interstício de atividade.

Não há possibilidades de alterações a fazer na progressão atual da interessada, uma vez que só é possível aos
servidores em atividade
, conforme se depreende do texto legal, tendo em vista que os fatores exigidos pela lei como, por exemplo,
a avaliação de desempenho
não poderia ser preenchida por servidor aposentado.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, conforme Id. 19031101.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Da prejudicial de mérito - Prescrição

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelante à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87.

Inicialmente, sem delongas, verifico que a prescrição quinquenal do fundo de direito deve ser afastada.

A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932. Este decreto estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi

postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que, ‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).

3. No caso, concluiu a Corte de origem que "os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia".

4. Com efeito, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

No presente caso, a controvérsia concentra-se em reconhecer a natureza de trato sucessivo das parcelas demandadas pela autora/apelante, buscando assegurar a incorporação definitiva dos valores relacionados à
progressão

funcional
horizontal. Tais valores não foram pagos a ela, nem antes nem depois da aposentadoria, juntamente com os reflexos financeiros decorrentes dessa
progressão
.

Na prescrição de fundo de direito, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, considera-se a perda total da pretensão do autor, uma vez que a violação ocorreu em um único ato:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na prescrição de trato sucessivo, no contexto das cobranças de débitos em face da Fazenda Pública, ocorre uma perda parcial da pretensão do autor, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ. Esta súmula disciplina a prescrição quinquenal em relações que se renovam mensalmente, resultando na prescrição das parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o direito reclamado. Vejamos:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No presente caso, concordo com a argumentação do agravado, uma vez que, nas ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não se configura a prescrição de fundo de direito.

Nesse contexto, a prescrição abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, caracterizando-se a relação como de trato sucessivo, conforme preconiza a mencionada súmula.

Vale ressaltar que não estamos tratando aqui de revisão do ato de aposentadoria, mas sim da correção dos valores de proventos, com o reconhecimento do direito à
progressão
funcional horizontal da servidora na referência IX (nove), ou seja, não se postula aqui que seja modificado o ato de aposentadoria.

Desse modo, rejeito a tese de prescrição.

DA IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO NA CARREIRA. SERVIDOR NÃO EFETIVO. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. PACÍFICA POSIÇÃO DO STF.

A presente demanda, proposta pela servidora
Maria Dalva Negrão Pessoa
, fundamenta-se no pleito de retificação do ato administrativo que concedeu sua aposentadoria, objetivando especificamente a inclusão, e não mera revisão, da rubrica remuneratória conhecida como "progressão funcional". Importa salientar que referida verba não foi aplicada ao cálculo da remuneração da agravada/autora durante o período em que esta se encontrava em atividade, razão pela qual não integrou os proventos de sua aposentadoria, contrariando, assim, os princípios que regem o direito administrativo e previdenciário vigentes.

Percebe-se que em situações onde o pedido de natureza remuneratória, formulado por servidor público já aposentado, não tenha recebido uma negativa expressa por parte da Administração Pública. Isso implica que, independentemente da ausência de percepção da parcela remuneratória demandada antes do ato de aposentadoria, o vínculo jurídico entre as partes mantém-se caracterizado como uma relação de trato sucessivo.

Em conformidade com tal entendimento, deve-se observar o regime de prescrição quinquenal, conforme consagrado pelo enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Portanto, apenas as prestações vencidas cinco anos antes da data de ajuizamento da ação estão sujeitas à prescrição, preservando-se o direito ao recebimento das prestações subsequentes.

Destarte, observa-se, conforme documentação acostada aos autos iniciais, que a transição da agravada para o regime de aposentadoria foi formalizada mediante a
Portaria nº 3308, datada de 01 de agosto de 1996 (ID 15422949).
Tal ato administrativo assegurou à autora os direitos à paridade e à integralidade de seus proventos, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 596962/MT – Tema nº 156.

Importante ressaltar que não consta nos autos qualquer ato expresso de negativa por parte da Administração Pública em relação à implementação da parcela remuneratória denominada “progressão funcional”.

Conforme exposto no relatório do processo, a presente demanda objetiva a inclusão da parcela remuneratória conhecida como progressão funcional nos proventos de aposentadoria da Autora/agravada. Esta reivindicação decorre do exercício no cargo de professor (não efetivo) junto à Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA, conforme portaria nº 0901/73/DA/DP, pleiteando-se, assim, que tal parcela integre integralmente os benefícios previdenciários da autora, em virtude dos serviços por ela prestados enquanto em atividade.

A legislação que rege o enquadramento e a progressão funcional dos servidores públicos efetivos do Estado do Pará encontrava-se inicialmente consubstanciada na Lei Estadual nº 5.351, de 1986. Atualmente, este regime é regulado pela Lei Estadual nº 7.442, de 2010.

Destaca-se que a eficácia da mencionada Lei Estadual nº 7.442/2010 deve se restringir aos eventos posteriores à sua promulgação. Em outras palavras, a nova normativa não possui o condão de retroagir, mesmo que tal retroatividade pudesse beneficiar a parte interessada. Desse modo, qualquer cálculo ou reenquadramento dos proventos da Autora, que considere as disposições sobre progressão funcional previstas na referida lei, deve ser aplicado apenas a partir de 2 de julho de 2010, data que marca a vigência do novo estatuto legal.

Sob a égide da legislação pretérita, o dispositivo legal estabelecia que, após o decurso de dois anos de efetivo exercício no cargo de magistério, os servidores públicos adquiririam o direito de serem elevados à referência subsequente na escala de sua respectiva categoria funcional. Esta ascensão na carreira implicaria em um acréscimo remuneratório correspondente a 3,5% (três e meio por cento) sobre o vencimento da nova referência alcançada. Tal incremento financeiro decorre diretamente do avanço na referência e visa reconhecer e recompensar o tempo de serviço e a dedicação ao cargo ocupado pelo servidor.

Diante da análise da documentação anexados aos autos pela autora/agravada demonstra que o início do vínculo entre as partes data de
17 de agosto de 1973
(ID 15422950), ocasião em que a mesma foi nomeada para o cargo de professor substituto, sendo desde então classificada na. Posteriormente, sua situação foi regida pela Lei Estadual nº 5.351/1986.

Pois bem.

A parte autora não anexa documento que comprove que mantinha vínculo com o Estado como efetivo estatutário. Nesse sentido, é fundamental para a análise da lide a comprovação do vínculo do requerido e do servidor aposentado, haja vista que o direito a progressão funcional
apenas será garantido ao servidor de cargo efetivo, mediante prévia aprovação em concurso público.

Outrossim, ressalta-se que a sua portaria de admissão não faz nenhuma menção a prévia aprovação em concurso público. A Lei nº 7.442/2010, que trata sobre PCCR dos Profissionais da Educação Pública do Pará, dispõe em seus artigos,4°inciso II 1 e 8° o seguinte:

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por: II - Cargo Efetivo é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuição e responsabilidade específica e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, o qual exige para ingresso, prévia aprovação em concurso público;

Art. 8º O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Lei Estadual n° 5.351/86

Art. 12 A primeira investidura em cargo no Magistério Estadual, dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com as disposições deste Estatuto.

O Supremo Tribunal Federal aprovou tese do Tema 1157 de repercussão geral:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da Promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do art.37, II da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609”.

No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. ALEGADA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (08.05.1986), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe invocar, na hipótese, o instituto da segurança jurídica. Precedentes. 3. Não incidem, portanto, na hipótese dos autos, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE 1219419 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 22/09/2021).

O ministro Alexandre de Moraes, relator do ARE 1.306.505 salienta:

“Se nem mesmo os servidores que preenchem os requisitos do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal fazem jus aos benefícios conferidos aos que ingressaram na Administração Pública mediante prévia realização de concurso público, com menos razão pode-se cogitar a continuidade de situação notoriamente inconstitucional, em que servidor contratado pelo regime celetista, sem concurso público, sem qualquer estabilidade, usufrui de benefícios legalmente previstos apenas para servidores públicos efetivos.”

Diante do fato de que autora/agravada é servidora pública não efetiva, torna-se inviável a manutenção da decisão agravada, pois é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo interno e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, devendo ser reformada a decisão agravada, negando o direito da Sra.
Maria Dalva Negrão Pessoa
ao implemento das progressões funcionais, com fulcro no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024